Tribunal: TJSP
Processo: 1004288-70.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004288-70.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
MATHEUS FERRAZ MAIA e NILDO APARECIDO MAIA, é apelado SÃO PAULO
PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004288-70.2014.8.26.0361
2
VOTO No 34974
APELAÇÃO No 1004288-70.2014.8.26.0361 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MATEUS FERRAZ MAIA (E OUTRO)
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensão por morte
em favor de neto de servidor público estadual.
Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Processo pelo restabelecimento de pensão por morte em
favor de neto de servidor público estadual, determinada correção monetária pelo IPCA e
somente juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls. 274/2834.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator